Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-20.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de roubo. A Defesa pleiteia a desclassificação da conduta para delito de furto, o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante autônoma, além da fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura furto simples, e não o delito de roubo; (ii) verificar se a confissão espontânea deve gerar redução autônoma da pena; (iii) analisar se a suposta situação de vulnerabilidade econômica e embriaguez exclui a responsabilidade penal; e (iv) avaliar a possibilidade de fixação de regime mais benéfico de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simulação de porte de arma de fogo mediante gesto na cintura é apta a configurar grave ameaça, sendo desnecessária a exibição da arma ou o uso de palavras ameaçadoras, motivo pelo qual se mantém a tipificação no art. 157, caput, do Código Penal.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada (STJ, Tema Repetitivo 585), a confissão espontânea foi corretamente compensada com a agravante da reincidência.
5. A alegada situação de vulnerabilidade econômica e o uso de bebida alcoólica não excluem a culpabilidade do réu, pois não configuram caso fortuito ou força maior e não afastam a imputabilidade penal (CP, art. 28, II).
6. O regime inicial fechado está corretamente fixado em razão da reincidência e da pena superior a quatro anos (CP, art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 28, II; 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 77; 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 585; TJDFT, Acórdão 1963479, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 30.01.2025; TJDFT, Acórdão 1956302, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão 2004764, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 1965493, Rel. Des. Jesuino Rissato, j. 06.02.2025.